Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. EMPRESA EXECUTADA. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESUNÇÃO DE ENCERRAMENTO DA EMPRESA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que liberou 70% dos valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que seriam indispensáveis à manutenção da atividade empresarial da executada, mantendo a constrição de apenas 30%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legitimidade da liberação parcial dos valores penhorados, diante da alegação de encerramento das atividades da empresa executada, da ausência de comprovação atualizada de seu funcionamento e ausência de outros bens penhoráveis para satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A executada não apresentou qualquer documentação atualizada que comprovasse a continuidade das atividades empresariais, mesmo após intimação específica para tal fim.
4. A ausência de resposta, somada à prova fotográfica da empresa fechada e à inexistência de bens penhoráveis, reforça a presunção de encerramento das atividades.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exige prova concreta da indispensabilidade dos valores para justificar a aplicação da impenhorabilidade à pessoa jurídica.
6. A liberação de 70% dos valores penhorados compromete a efetividade da execução e viola os princípios da boa-fé processual e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido
Tese de julgamento: “A liberação de valores penhorados em execução contra pessoa jurídica exige prova concreta da indispensabilidade dos recursos à manutenção da atividade empresarial. A ausência de comprovação atualizada e a presunção de encerramento das atividades justificam a manutenção integral da penhora.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
· Constituição Federal: art. 5o, LXXVIII.
· Código de Processo Civil: arts. 797, 805, 833, 835, 854.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE APLICADA
· STJ, REsp 2.062.497/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03/10/2023, DJe 10/10/2023.
· TJDFT, Acórdão 1976463, AI 0750749-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/03/2025, DJe 19/03/2025.
· TJDFT, Acórdão 1972968, AI 0745855-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 20/02/2025, DJe 11/03/2025.
· TJDFT, Acórdão 1999824, AI 0704583-44.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 30/05/2025.
· TJDFT, Acórdão 1770255, AI 0730019-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023, DJe 08/11/2023.